Tribunal: CARF
Processo: 11274.720550/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUBSTITUTIVAS DA AGROINDÚSTRIA.. NÃO EXIGÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). DECRETO-LEI N. 288, ART. 4o. IMUNIDADE CF, ART. 149, §2o, I.
As receitas provenientes da comercialização de produtos para a Zona Franca de Manaus (ZFM) são equiparadas as receitas de exportação por força de norma dada pelo art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, que estabelece referida equiparação, razão pela qual sobre as vendas a adquirente domiciliado na Zona Franca de Manaus (vendas internas para ZFM) não se exigem as contribuições previdenciárias substitutivas da agroindústria. Intelecção combinada com os arts. 34, §5o, 40, 92, 92-A, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Receitas de exportação são imunes à incidência da contribuição previdenciária substitutiva, a teor do art. 149, § 2o, I, da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO JUDICIAL APLICÁVEL AO PIS, À COFINS E À CPRB.
Não cabe excluir o ICMS da receita bruta de comercialização da produção, base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua de previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por parte da administração tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. DEDUÇÃO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a empresa acaba estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva. A análise da situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de venda e, consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que descaracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720550/2021-88
ACÓRDÃO
2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUBSTITUTIVAS DA AGROINDÚSTRIA..
NÃO EXIGÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). DECRETO-LEI N.
288, ART. 4o. IMUNIDADE CF, ART. 149, §2o, I.
As receitas provenientes da comercialização de produtos para a Zona
Franca de Manaus (ZFM) são equiparadas as receitas de exportação por
força de norma dada pelo art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, que
estabelece referida equiparação, razão pela qual sobre as vendas a
adquirente domiciliado na Zona Franca de Manaus (vendas internas para
ZFM) não se exigem as contribuições previdenciárias substitutivas da
agroindústria. Intelecção combinada com os arts. 34, §5o, 40, 92, 92-A, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Receitas de exportação são imunes à incidência da contribuição
previdenciária substitutiva, a teor do art. 149, § 2o, I, da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO ICMS.
ENTENDIMENTO JUDICIAL APLICÁVEL AO PIS, À COFINS E À CPRB.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
2
Não cabe excluir o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua
de previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa
possibilidade por parte da administração tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA
PELA
AGROINDÚSTRIA.
DEDUÇÃO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a empresa acaba
estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva. A análise da
situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de venda e,
consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que
descaracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para a) excluir da base de cálculo das
contribuições para a Previdência Social, incidentes sobre os valores de receita bruta de produtor
rural agroindustrial, códigos de receita 4863 e 2158, as notas fiscais decorrentes de operações de
vendas à Zona Franca de Manaus – ZFM (e-fl. 807) e das bases de cálculo das contribuições
lançadas os valores referentes às devoluções de venda.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve a
autuação (e-fls. 1027/1051):
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
3
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
discriminados conforme segue:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/10), no valor de R$ 2.510.962,21, com valor
consolidado em 22/7/2021, referente a contribuições para a Previdência Social,
incidentes sobre os valores de receita bruta de produtor rural agroindustrial,
códigos de receita 4863 e 2158, relativas às competências 01/2018 e de 03/2018 a
12/2018;
- AI (formulário de autuação de fls. 11/17), no valor de R$ 352.737,83,
consolidado em 22/7/2021, referente a contribuições para o Senar, incidentes
sobre os valores de receita bruta de produtor rural agroindustrial, código de
receita 2187, relativas às competências 01/2018 e de 03/2018 a 12/2018.
Relatório fiscal.
Acerca do lançamento, consta no relatório fiscal de fls. 18/24, conforme segue.
Por meio dos AI tratados no presente processo foram lançadas de ofício
Contribuições devidas à Previdência Social e ao Senar incidentes sobre a receita
bruta auferida por produtor rural agroindustrial não oferecida à tributação e não
declarada em GFIP.
A empresa desenvolve atividade econômica agroindustrial e se auto enquadra na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE: 1931-4/00 - Fabricação
de álcool.
Relatório fiscal. Procedimento fiscal.
A fiscalização realizou procedimentos de auditoria na comercialização de
produção rural, a partir da análise de documentos e informações apresentados e
de informações arquivadas nos sistemas da Receita Federal, e, confrontando as
informações, constatou haver diferença entre as contribuições previdenciárias
apuradas e as declaradas, resultando no lançamento das correspondentes
contribuições devidas, mas não declaradas.
A fiscalização, em análise das notas fiscais, identificou receitas (bases de cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
própria e/ou da adquirida de terceiros), relacionadas no “anexo” “ca”, nas
seguintes operações, CFOP:
- 5101 e 6101 - Venda de produção do estabelecimento; - 5102 e 6102 - Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; - 5116 - Venda de produção do
estabelecimento originada de encomenda para entrega futura; - 6251 - Venda de
energia elétrica para distribuição ou comercialização; - 6501 - Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação; - 5651 - Venda
de combustível ou lubrificante, de produção do estabelecimento, destinados à
industrialização subsequente; - 5652 e 6652 - Venda de combustível ou
lubrificante, de produção do estabelecimento, destinados à comercialização; -
5655 e 6655 - Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos de
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
4
terceiros, destinados à comercialização; - 5656 - Venda de combustível ou
lubrificante, adquiridos ou recebidos de terceiros, destinados a consumidor ou
usuário final.
Intimada, a empresa as relacionou como receitas bases de cálculo, exceto as
vendas que não são de sua própria produção, os CFOP: 5102, 6102, 5655, 6655 e
5656, conforme respostas em anexo (“doc” “bd” e “be”) e identificou também
receitas bases de cálculo da contribuição para o Senar incidente sobre
comercialização/exportação da produção, relacionadas em “anexo” “cb”.
A fiscalização, em análise da contabilidade, identificou contas e registros
contábeis relacionados à comercialização de produtos e mercadorias próprios
e/ou de terceiros, nas seguintes contas, conforme razão das contas, em anexo
(“doc” “d”):
- Vendas de açúcar: 31101001 - Cristal; e 31101002 - Demerara; - Vendas de
álcool:
31102001 - Hidratado; 31102002 - Anidro; 31102003 - Neutro; 31102004 -
Hidratado outros fins; e 31102005 - Anidro outros fins; - Vendas de aguardente:
31103001; - Vendas de subprodutos:
31104001; - Vendas de energia elétrica: 31107001; - Revenda de álcool: 32102002
- Anidro; e 32102005 - Anidro outros fins; - Receitas diversas: 53201004 - Vendas
de resíduos; e 53201013 - Receitas com óleo diesel.
Intimada, a empresa as relacionou como contas que representam lançamentos de
fatos geradores de contribuição previdenciária, exceto as contas: 32102002,
32102005, 53201004 e 53201013, conforme resposta em anexo (“doc” “bc”).
A empresa, intimada, relacionou as deduções, e as respectivas contas que as
registram, de ICMS, Pis, Cofins e devoluções de vendas, que considera descontos
da sua base de cálculo, em anexo (“doc” “bd”).
A fiscalização considerou e deduziu da receita bruta apurada o ICMS e o IPI
integrantes do valor bruto, acrescidos ao valor dos produtos e destacados nas
notas fiscais consideradas, relacionados em “anexo” “ca”. Não foram
consideradas e deduzidas das bases de cálculo as devoluções de vendas ou vendas
canceladas, considerando que não há previsão legal, as quais também não foram
suficientemente demonstradas pela empresa.
As bases de cálculo e as correspondentes contribuições previdenciárias sobre a
comercialização de produção rural, apuradas nas notas fiscais, foram
confrontadas com as declaradas, quando, então, ficou constatado que as GFIP’s e
DCTF’s informadas não declaram integralmente todas as correspondentes
contribuições previdenciárias devidas, demonstradas em “anexo” “a”.
Foram consideradas e deduzidas das contribuições apuradas e devidas, as
correspondentes contribuições declaradas como devidas em documento
constitutivo de crédito previdenciário, GFIP / DCTF, inclusive as declaradas, mas
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
5
não recolhidas. O sujeito passivo não comprovou contribuições suficientes e
passíveis a apropriar e a deduzir as contribuições lançadas.
Integram o relatório fiscal, os demonstrativos elaborados pela fiscalização (fls.
26/258), contendo: a - Demonstrativo da base apurada e contribuição devida; b -
Relação e identificação das GFIP’s / DCTF’s informadas; c -Relação das notas
fiscais de comercialização de produtos e mercadorias.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 8a TURMA/DRJ06, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1060/1077), alegando, em breve síntese:
a) No que concerne à comercialização com cliente estabelecido na Zona Franca de
Manaus, a recorrente expôs em sua defesa que, a base de cálculo instada pelo
Ilmo. Auditor Fiscal está composta de operações de Vendas para empresas com
sede na Zona Franca de Manaus, que tem tratamento Tributário disciplinado no
Decreto Lei 288/67. Porquanto, em se tratando de exportação tal qual para o
estrangeiro, aplica-se a imunidade do art. 149, § 2o, I da Constituição Federal;
b) Nas operações de venda de resíduos, faz-se necessária ser aduzido que não há
produção agroindustrial nem própria nem de terceiros, porquanto não deve ser
tributado. Sendo o produto da agroindústria, tão somente aqueles resultantes da
produção agroindustrial e não apenas de uma atividade rural, secundária, não
pode fazer, a contraprestação da venda de bagaço (um resíduo da fase rural e não
um produto agroindustrial), parte da base de cálculo da CSRB;
c) Sem qualquer sombra de dúvidas o ICMS e o PIS e a COFINS não são receitas,
porquanto devem ser retiradas da base de cálculo da Contribuição Social RAAE e
SENAR. Aliás, esse tema é consolidado em jurisprudência vinculante do Superior
Tribunal de Justiça. No STF, contudo, há julgado sobre contribuição social sobre a
receita bruta, de adesão facultativa de outros setores da economia, totalmente
diferentes da agroindústria, de adesão obrigatória, ainda não transitado em
julgado, porquanto inaplicável aqui. Assim, tal qual o ICMS deve ser retirado da
base de cálculo do PIS e COFINS, devem estes e aquele serem retirados da
contribuição social da agroindústria (RAAE e SENAR);
d) Quanto as notas fiscais objeto de devolução de venda não traz o acórdão ora
impugnado respeitosamente qualquer razão para a tributação que merece
consideração, com todo o respeito, merecendo modificação;
e) Por fim, quanto ao SENAR inquestionável que as contribuições sociais, por
determinação constitucional, não incidem sobre as receitas decorrentes de
exportação. Assim sendo, como se está tratando de contribuição de agroindústria
canavieira, havendo substituição legal e conceitual, conclui-se pela natureza
jurídica de contribuição social da Contribuição SENAR, abrangida pela imunidade
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
6
(CF, art. 149, § 2o, I) sobre as receitas decorrentes de exportação dos produtos
manufaturados originários da cana de açúcar, como de fato aqui ocorrera
consoante NFs e REs anexados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
COMERCIALIZAÇÃO COM CLIENTE ESTABELECIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
A recorrente sustenta que não integra a base de cálculo das receitas decorrentes de
operações de vendas à Zona Franca de Manaus – ZFM. Para tanto juntou aos autos (em sede de
impugnação) demonstrativo denominado “Zona Franca de Manaus” (e-fl. 807) e cópias de notas
fiscais de venda emitidas por ele, cujo destinatário seria adquirente com estabelecimento sede
situado sede na Zona Franca de Manaus (R$ 425.071,14) e alega que por força do disposto no
Decreto Lei n. 288/1967, artigo 4o se trata de exportação e que se aplicaria ao caso a imunidade
do artigo 149, § 2o, inciso I, da CF de 1988.
Pois bem.
No que tange à base de cálculo das contribuições previdenciárias relativos à cota
patronal (código receita DARF 4863) e GILRAT (código receita DARF 2158), entendo que devem ser
excluídas as receitas decorrentes de vendas para Zona Franca de Manaus.
Ao contrário da compreensão adotada pela decisão de piso, em uma interpretação
sistemática, o art. 4o do Decreto-Lei n. 288/67 é plenamente aplicável no contexto das
contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção criada pela Lei n. 10.256/01,
ainda que essa tenha sido, por hipótese, criada posteriormente, embora seja de índole
substitutiva.
O art. 40 do ADCT preservou a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio,
recepcionando o Decreto-Lei n. 288/67, e este prevê expressamente que a exportação de
mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus (venda interna para a ZFM) será,
para todos os efeitos fiscais, equivalente a uma exportação brasileira para o exterior.
A premissa adota pela decisão de piso, no sentido de que “o Decreto-Lei n°
288/1967 é norma que trata de isenção, que expressamente afasta sua aplicação a tributos não
existentes à época de sua publicação”, mostra-se equivocada. Isso porque, o STF, quando de
julgamento de ADI n. 310, envolvendo incidência de ICMS, consignou o entendimento segundo o
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
7
qual o art. 40 do ADCT conferiu vigência e caráter de imunidade ao art. 4o do Decreto-Lei n.
288/67, concluindo persistir vigente a equiparação (às exportações) procedida pelo mencionado
dispositivo.
Inclusive, foi essa a compreensão adotada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no recente acórdão n. 9202-011.787, de Relatoria do Conselheiro Leonam Rocha Medeiros,
cujas razões de decidir ali expostas, adoto como fundamento do presente voto
De início, cabe citar alguns importantes dispositivos ao debate.
Veja-se o que dispõe o inciso I do §2o do art. 149 da Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)I -
não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)grifei Na sequência, tem-se a destacar o disposto
nos arts. 40, 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre
de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que
disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de
Manaus.
(...)Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado
pelo art. 92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 83, de 2014)Além disto, cite-se o art. 34, §5o, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 34, §5o Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a
aplicação da legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a
legislação referida nos §3o e § 4o.
Veja-se, ainda, o que reza o art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, antes da
alteração promovida pela Lei no 14.183, de 2021, considerando que os fatos
geradores são anteriores:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
8
uma exportação brasileira para o estrangeiro. (Vide Decreto-Lei no 340, de 1967)
(Vide Lei Complementar no 4, de 1969)
grifei Sem pretender efeito interpretativo ou retroativo, cabe informar que a atual
redação do art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, na redação da Lei no 14.183,
de 2021, estabelece que a exportação de mercadorias de origem nacional (venda
no mercado interno) para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus
será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou
reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus. A conferir:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou
reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus. (Redação dada pela Lei no
14.183, de 2021)A Fazenda Nacional ao recorrer pretende, ao fim e ao cabo,
afastar a equiparação da venda interna para a Zona Franca de Manaus como se
fosse uma exportação de produtos brasileiros.
Sustenta não se aplicar o art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, antes da
alteração dada pela Lei no 14.183, de 2021, haja vista que – para fins de
contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção criada pela Lei
no 10.256, de 2001 –, a norma isentiva que cria a equiparação na forma do art. 4o
do Decreto-Lei no 288, de 1967, em redação anterior a promovida pela Lei no
14.183, de 2021, não pode ser aplicável para os fatos geradores em litígio, vez que
a outorga de isenção deve ser restritiva (CTN, art. 111, II), ademais não pode ser
extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão (CTN, art. 177,
II), também não deve alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal (CTN, art. 110), e, por último, nos termos do § 6o do art. 150
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de
1993, uma isenção só pode ser concedida mediante lei específica.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente (Fazenda Nacional). Explico.
Por força dos arts. 40, 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), o art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, antes da alteração
promovida pela Lei no 14.183, de 2021, torna-se plenamente aplicável no
contexto das contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção
criada pela Lei no 10.256, de 2001, ainda que essa tenha sido, por hipótese, criada
posteriormente, embora seja de índole substitutiva. A interpretação sistemática
não aponta qualquer violação de preceitos do Código Tributário Nacional,
considerando a superposição das normas de índole constitucional emanada do
ADCT.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
9
É assente que o art. 40 do ADCT preservou a Zona Franca de Manaus como área
de livre comércio recepcionando o Decreto-Lei no 288, de 1967, e este prevê
expressamente que a exportação de mercadorias de origem nacional para a Zona
Franca de Manaus (venda interna para a ZFM) será, para todos os efeitos fiscais,
equivalente a uma exportação brasileira para o exterior.
A meu ver, a norma do art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967, cria uma regra
peculiar ao equiparar a situação de venda interna para a Zona Franca de Manaus
como uma exportação brasileira e, neste caso, importa lembrar que a matriz
constitucional prevê a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior
(art. 149, § 2o, I, da Constituição).
Claramente, o sentido constitucional e legal para o benefício fiscal em foco foi
promover o desenvolvimento da Região Norte e neutralizar as disparidades entre
as diversas regiões do país, além de tornar a produção nacional mais competitiva
em relação aos produtos estrangeiros, de modo que visando a Zona Franca de
Manaus ser uma área de livre comércio não haverá a incidência da contribuição
na venda interna para lá destinada, sendo acertado o acórdão recorrido.
Além disso, como bem destacou o acórdão recorrido, em entendimento próprio
emanado do Supremo Tribunal Federal (STF), a Excelsa Corte compreendeu que o
benefício é, na verdade, uma verdadeira imunidade.
Isso porque, o STF, quando de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 310, envolvendo incidência de ICMS, consignou o entendimento segundo
o qual o art. 40 do ADCT conferiu vigência e caráter de imunidade ao art. 4o do
Decreto-Lei no 288, de 1967, concluindo persistir vigente a equiparação procedida
pelo mencionado dispositivo. É de se ver a ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS
NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES
DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS
DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas
interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de
vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de
incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema
constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das
unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos
fiscais do novo tributo (art. 155, § 2o, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da
República).
2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de
Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
10
tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4o do Decreto-Lei
n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação
de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7o, da Carta pretérita, desonerando,
assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus.
3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais
referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação
préconstitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de
mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma
redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional
específico e transitório.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 310, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-174
DIVULG
08-09-2014
PUBLIC
09-09-
2014)(grifei)No caso o ICMS e alguns convênios também foram criados
posteriormente ao art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 1967. Dessarte, a venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale, para
efeitos fiscais, à exportação de produto brasileiro para o exterior.
Logo, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 228/67 combinado com o art. 40, 92 e
92-A do ADCT, as vendas de produtos destinados à Zona Franca de Manaus estão
equiparadas às exportações, que não são tributáveis por força da imunidade dada
no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição, motivo pelo qual não devem incidir as
contribuições do art. 22-A da Lei no 8.212.
Dessa forma, é acertado excluir da incidência das contribuições previstas nos
incisos I e II do art. 22-A da Lei no 8.212 as receitas decorrentes das vendas
realizadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM).
Observe-se, ainda, que, dentro de uma mesma lógica normativa, ainda que não
seja norma aplicável para as contribuições previdenciárias, o art. 506 do Decreto
no 6.759, de 2009 (regulamento aduaneiro)1 , afirma que se uma mercadoria é
vendida para a Zona Franca de Manaus (ZFM), tal venda é equivalente a uma
exportação, ou seja, uma venda para o exterior:
Art. 506. A remessa de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou posterior exportação, será, para
efeitos fiscais, equivalente a uma exportação brasileira para o exterior (DecretoLei
no 288, de 1967, art. 4o).
Cumpre notar que a 3a Turma desta CSRF entende no mesmo sentido, o que se
dessume quando se verifica a forma como analisou o creditamento do PIS/Pasep
e COFINS sobre a receita de vendas de mercadoria para a Zona Franca de Manaus
(ZFM), inclusive consta assenta na Súmula CARF no 153:
Súmula CARF no 153:
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
11
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não
se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-
003.271 e 9303-007.880.
Outrossim, o STJ já decidiu pela não incidência tributário-previdenciária na venda
para a Zona Franca de Manaus ao analisar caso análogo relativo à tratativa da
aproximada em lógica Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB),
nestes termos:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. VENDAS EFETUADAS PARA ZONA
FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA O
ESTRANGEIRO. ART. 9o, INC. II, "A", DA LEI 12.546/2011. APLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmaram o
entendimento de que, para efeitos fiscais, a venda de mercadorias para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para
empresas estabelecidas no exterior, razão pela qual a contribuinte faz jus ao
benefício instituído pelo art. 8o c/c o art. 9o, II, "a", da Lei 12.546/2011.
Precedentes: AgInt no REsp 1920255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022; e REsp 1579967/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
09/10/2020.
2. Agravo interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.825.264/SC, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador
Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. OPERAÇÕES DE VENDAS DESTINADAS À ZONA
FRANCA DE MANAUS. EQUIVALÊNCIA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO.
1. Não se conhece da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 quando as
razões recursais apontam, genericamente, a causa de pedir, sem demonstração
específica dos vícios de integração de que padeceria o acórdão embargado.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. A Lei n. 12.546/2011 dispôs que, "até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
12
de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no
Anexo desta Lei" (art. 8o); e que, "para fins do disposto nos arts. 7o e 8o, exclui-se
da base de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações" (art. 9o, II).
3. Por força do art. 4o do DL n. 288/1967, "a exportação de mercadorias de origem
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou
reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da
legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro".
4. As vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, na linha de pacífico
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, são alcançadas pela regra
do art. 9o, II, da Lei n. 12.546/2011.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.579.967/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 8/9/2020, DJe de 9/10/2020).
(grifei)A legislação da CPRB (Lei no 12.546) é diversa da legislação que instituiu a
contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a comercialização da
produção (Lei no 10.256 e Lei no 8.212), porém guarda lógica normativa
semelhante e, igualmente, foi criada após a publicação do art. 4o do Decreto-Lei
no 288, de 1967.
Adicionalmente, o Ato Declaratório PGFN no 04, de 16/11/2017, autoriza a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos “nas ações judiciais que discutam, com base no art.
4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da
COFINS sobre receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional
destinadas a pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a
pessoa jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade”.
Novamente, apesar de se tratar de outra espécie tributária, demonstra, a título de
compreensão adequada e correta da norma geral tributária, que as vendas para a
Zona Franca de Manaus, em qualquer situação tributária, devem ser entendidas
de forma equiparada como uma exportação para todos os fins tributários e
aplicação de benefício fiscal.
Adicionalmente, importante conhecer a intelecção do PARECER SEI No
9814/2022/ME, da lavra da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na qual se
colhe os excertos que tratam da CPRB e não da contribuição substitutiva do
produtor rural, mas que vai ter uma mesma lógica, face as razões de decidir,
especialmente quanto ao art. 4o do Decreto-Lei no 288:
1. Trata-se da análise de tema para inclusão na lista de dispensa de contestação e
recursos da PGFN referente à incidência da Contribuição Previdenciária sobre a
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
13
Receita Bruta (CPRB) sobre a receita de vendas destinadas à Zona Franca de
Manaus (ZFM).
2. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação junto ao Supremo
Tribunal Federal (CASTF), que apontou a existência de dispensa de interposição de
Recurso Extraordinário (Nota SEI no 64/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) e a
pacificação do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Vale a transcrição dos dispositivos relacionados:
Decreto-Lei no 288, de 1967:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro.
(...)4. A defesa da Fazenda Nacional pautava-se na interpretação estrita do art. 9o,
II, “a”, da Lei no 12.546/2011, tendo em vista os princípios da solidariedade e da
universalidade que regem as contribuições à seguridade social, especialmente as
contribuições previdenciárias. Os arts. 150, §6o, da CF, 111, 175, I, e 176 do CTN,
igualmente fundamentavam a impossibilidade de se aplicar a equiparação do art.
4o do Decreto-Lei no 288/67 à hipótese.
5. O tema encontra-se pacificado no âmbito das duas turmas de direito público do
STJ, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE
COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI 288/1967.
(...)4. "A jurisprudência do STJ entende que 'o art. 4o do DL n.
288/1967 atribuiu às operações da Zona Franca de Manaus, quanto a todos os
tributos que direta ou indiretamente atingem exportações de mercadorias
nacionais para essa região, regime igual ao que se aplica nos casos de exportações
brasileiras para o exterior' (cf.
Informativo de jurisprudência do STJ 155, REsp 144.785/PR, Rel. Min. Paulo
Medina, DJ 16/12/2002), havendo, portanto, o benefício da isenção das referidas
contribuições, inclusive no caso de empresas sediadas na própria Zona Franca de
Manaus" (REsp 1.718.890/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
2.8.2018). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1920255/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe
15/03/2022)(...)(...)7. Das transcrições destacadas, verifica-se que o STJ emprega
para a CPRB o mesmo entendimento por ele firmado quanto à não incidência do
PIS e da COFINS nas vendas destinadas à ZFM, valendo-se dos precedentes que
analisavam esses últimos tributos na fundamentação dos acórdãos.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
14
8. Para o STJ, “o conteúdo do art. 4o do Dec.Lei 288/67, foi o de atribuir às
operações da Zona Franca de Manaus, quanto a todos os tributos que direta ou
indiretamente atingem exportações de mercadorias nacionais para essa região,
regime igual ao que se aplica nos casos de exportações brasileiras para o exterior”
(REsp 144.785/PR).
9. Nessa linha de intelecção, parece-nos irremediável concluir pela não incidência
da CPRB inclusive nas vendas internas e naquelas envolvendo pessoas físicas,
mesmo não se tendo encontrado precedentes que analisassem essas situações
específicas, considerando a jurisprudência da corte formatada para o PIS e a
COFINS (vendas internas - REsp 1276540/AM, AgInt no AREsp 944.269/AM, AgInt
no AREsp 691.708/AM, AgInt no AREsp 874.887/AM; pessoas físicas - AgInt nos
EDcl no AgInt no AREsp 1701883/AM, AgInt no AREsp 1601738/AM, REsp
1718890, AgInt no REsp 1744673/AM, AgInt no REsp 1881153/AM).
10. O STF entende que a matéria é infraconstitucional (RE 1098236), estando os
Procuradores da Fazenda Nacional dispensados da interposição de Recurso
Extraordinário desde a Nota SEI no 64/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
(...)III 12. Diante da aplicação irrestrita da jurisprudência formatada para o PIS e a
COFINS e do alcance dado pela corte ao art. 4o do Decreto-Lei no 288/67, para o
STJ, não é devida a incidência da CPRB nas vendas à ZFM, aí incluídas as vendas
internas e aquelas envolvendo pessoas físicas.
(...)Neste sentido, interpretando sistematicamente a legislação, assim como
compreendendo que a Corte Cidadã na uniformização de jurisprudência assentou
premissa no sentido de que “Para o STJ, ‘o conteúdo do art. 4o do Dec.Lei 288/67,
foi o de atribuir às operações da Zona Franca de Manaus, quanto a todos os
tributos que direta ou indiretamente atingem exportações de mercadorias
nacionais para essa região, regime igual ao que se aplica nos casos de exportações
brasileiras para o exterior’ (REsp 144.785/PR)” (PARECER SEI No 9814/2022/ME –
PGFN), então não há a tributação por contribuições previdenciárias substitutivas
sobre a parcela da receita bruta relativa à venda para contribuintes situados na
Zona Franca de Manaus (ZFM), equiparando-se a operação interna para a ZFM
como exportação para fins fiscais.
A intelecção do PARECER SEI No 9814/2022/ME – PGFN –, oportuniza segurança
jurídica para os embates tributários ao buscar encaminhar uma orientação de
acordo com a ratio decidendi da Corte Superior, o que afasta decisões criticáveis e
oportuniza reflexões como a ponderada em coletânea técnica que assevera:
De fato, a patologia do sistema jurídico brasileiro é perceptível pela profusão de
provimentos judiciais e administrativos com interpretações completamente
aleatórias, muitas vezes contrárias aos precedentes anteriormente formados
pelos Tribunais Superiores. Ou até mesmo, os membros dos Tribunais de
Superposição contrariam os precedentes da própria Corte que compõem. O efeito
ainda é mais destrutivo nas demandas tributárias diante da repartição de
competências prevista na Constituição Federal.2 Em contexto idêntico ao do caso
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
15
em apreço, para não ficar apenas na CPRB, tem-se caso concreto de contribuição
previdenciária substitutiva sobre comercialização da Agroindústria (poderia ser
também a do produtor rural), no qual o Tribunal Regional Federal da 4a Região
assentou o seguinte:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22A, INCISOS I E II, DA LEI
8.212/90. RECEITA DAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE
LIVRE COMÉRCIO. RECEITAS EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO.
1. A venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, para todos os
efeitos fiscais, equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro.
2. Não há preceito legal que equipare à receita de exportação as receitas obtidas
com as vendas efetuadas para Tabatinga, Guajará-Mirim, Brasiléia, Epitaciolândia,
Cruzeiro do Sul, Macapá e Santana.
3. A imunidade prevista no art. 149, § 2o, I da CF/1988 abrange apenas as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre
receitas decorrentes de exportação. Tratando-se a contribuição ao SENAR de
contribuição de interesse de categoria profissional, não se enquadra na hipótese
legal de incidência da norma isentiva.
(TRF4 5024683-48.2021.4.04.7205, PRIMEIRA TURMA, Relator ANDREI PITTEN
VELLOSO, juntado aos autos em 21/06/2024).
Assim, devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições para a Previdência
Social, incidentes sobre os valores de receita bruta de produtor rural agroindustrial, códigos de
receita 4863 e 2158, as notas fiscais decorrentes de operações de vendas à Zona Franca de
Manaus – ZFM (e-fl. 807).
2
SENAR – EXPORTAÇÕES
Não obstante, tal conclusão não abarca as contribuições devidas às terceiras
entidades – SENAR. A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição
de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a
que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição.
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados
pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever a
mencionada norma constitucional:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
16
(...)§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Como se vê, o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições
(contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que não incidirão sobre as
receitas de exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de não
afastar a incidência das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas
sobre as receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de
cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas
de Atendimento Socioeducativo locais
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores
rurais.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido por esta 2a Turma da CSRF (Acórdão n. 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
17
I soberania nacional; II propriedade privada; III função social da propriedade; IV
livre concorrência; V defesa do consumidor; VI defesa do meio ambiente; VI
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)VII
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII busca do pleno emprego; IX
tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização
da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a
base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção,
o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
18
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência da contribuição
sobre as receitas decorrentes da exportação.
Portanto, deve ser mantido o lançamento relativo ao SENAR.
3
OPERAÇÕES DE VENDAS DE RESÍDUOS
Quanto às operações de venda de resíduos, defende que não há produção
agroindustrial nem própria nem de terceiros, porquanto não deve ser tributado. Sendo o produto
da agroindústria, tão somente aqueles resultantes da produção agroindustrial e não apenas de
uma atividade rural, secundária, não pode fazer, a contraprestação da venda de bagaço (um
resíduo da fase rural e não um produto agroindustrial), parte da base de cálculo da Contribuição.
Não obstante, nesse particular, concordo com a decisão de piso.
A legislação de regência (art. 22-A da Lei n. 8.212/91), para delimitar a hipótese de
incidência, utilizou a expressão “receita bruta proveniente da comercialização da produção”.
Portanto, não há no texto legal qualquer elemento que corrobore a interpretação da recorrente
no sentido de que receitas auferidas com a comercialização de produtos que não constituem a sua
atividade principal não estejam abrangidos na hipótese de incidência das contribuições em
comento. Inequivocamente, as sobras, resíduos, insumos não utilizados no processo produtivo são
produtos inerentes à atividade agroindustrial.
Ademais, o fato de os §§ 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991 excluírem
expressamente do conceito de receita bruta auferida com a comercialização da produção
agroindustrial (para fins de aplicação das contribuições substitutivas tratadas nesse mesmo artigo)
as receitas auferidas com serviços prestados a terceiros, não deixa dúvidas que no caso da
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
19
substituição aplicável ao produtor rural agroindustrial, todas as demais receitas brutas compõem a
base de cálculo das contribuições lançadas.
Pelo exposto, não tem razão o contribuinte quando alega que a comercialização de
resíduos não deve compor a base de cálculo das contribuições.
4
NOTAS FISCAIS OBJETO DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS
A recorrente repisa que não há razão para a tributação das notas fiscais objeto de
devolução de venda. Trouxe, em sede de impugnação, os documentos de e-fls. 867/897 constando
o balancete e as notas fiscais “devolvidas”.
Pois bem.
Na hipótese de devolução de venda, a empresa acaba estornando sua operação,
que simplesmente não se efetiva. Assim, a análise da situação fática importa, necessariamente,
em inocorrência de venda e, consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que
descaracteriza a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta.
A devolução de uma mercadoria cuja venda já tenha sido tributada quando da saída
do produto da empresa, traduz-se, na prática, em "estorno de venda", pois a receita
anteriormente gerada foi cancelada pela devolução correspondente. No caso dos autos, o
balancete (e-fls. 867/876) demonstram com clareza tal situação.
Tal compreensão alinha-se aos julgados abaixo relacionados deste Eg. Conselho:
Acórdão n. 2402-003.213
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. DEDUÇÃO DE
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. POSSIBILIDADE. Na hipótese de devolução ou
cancelamento de venda, a empresa acaba estornando sua operação, que
simplesmente não se efetiva. A análise da situação fática importa,
necessariamente, em inocorrência de venda e, consequentemente, em ausência
de receita auferida, situação que descaracteriza a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
Acórdão n. 2202-004.818
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. AGROINDÚSTRIA. No
cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta da agroindústria devem ser excluídas as devoluções de vendas.
Acórdão n. 2402-012.852
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OPERAÇÃO DE VENDA COMPROVADAMENTE
CANCELADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. Tendo o contribuinte comprovado
o cancelamento total ou parcial de nota fiscal perante a administração tributária
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
20
estadual do seu domicílio, mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos
pela autoridade fazendária, deve ser afastada a tributação das contribuições
previdenciárias sobre tais notas, considerando o período de apuração do
lançamento, sob pena de se tributar valores que sequer ingressaram como receita
do contribuinte
Pelo exposto, devem ser excluídas das bases de cálculo das contribuições lançadas
os valores referentes às devoluções de venda (conforme apontado às e-fls. 867/895).
5
ICMS E PIS/COFINS
A recorrente defende que os valores incidentes sobre o faturamento relativos a
Pis/Cofins, bem como o ICMS, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições lançadas.
Não obstante, entendo que não assiste razão à recorrente.
Nesse particular, adoto as razões de decidir expostas pelo Conselheiro Relator
Leonam Rocha de Medeiros, acolhidas por unanimidade, no Ac n. 2202-010.365, mediante a
reprodução do seguinte trecho:
inexiste previsão legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito
vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da
base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias.
Adicionalmente, cabe esclarecer que em seu recurso o contribuinte pretende
equiparar o instituto da CPRB, esse previsto nos artigos 7.o e 8.o da Lei n.o 12.456,
inicialmente como regime optativo, com o regime do lançamento pautado no art.
22A da Lei n.o 8.212, o qual, inclusive, é de regime obrigatório não facultativo. Os
institutos não são os mesmos, a despeito de serem equivalentes em sua lógica,
considerando que ambos tratam de contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta, em caráter substitutivo ao recolhimento sobre a folha de salários.
Esse comentário é importante para esclarecer que no caso da CPRB, caso o
instituto fosse o mesmo, o STF já teria firmado tese de que “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB” (RE
1.187.264, Tema 1048 da Repercussão Geral da Suprema Corte, que tratou de
decidir leading case com a descrição:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea “b”,
da Constituição Federal, se o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
– ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB”).
O ponto é que, atualmente, no contexto do lançamento dos autos e a nível de
discussão no contencioso administrativo fiscal, pautado por mero controle de
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
21
legalidade, sem enfrentamento de teses constitucionais, não há base legal ou
declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a
exclusão do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo das contribuições
lançadas no caso concreto incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção própria e adquirida de terceiros do regime tributário obrigatório do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias. Ainda que o regime do
art. 22A da Lei n.o 8.212 seja de índole vinculante (diferente da CPRB, Lei 12.456,
de aspecto facultativo, bem considerado pelo STF no Tema 1048), não se pode
estender os efeitos da chamada “tese do século” (Tema 69/STF – RE 574.706)
para o caso dos autos. O eventual debate seria de âmbito constitucional.
Infraconstitucionalmente, lado outro, reforço que não há permisso legal para a
exclusão.
Ora, por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS,
PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei no
8.212, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao valor
total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da
revenda de mercadorias. É inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão
Geral do STF por distinção da tese, a qual, aliás, se aplica no caso da exclusão do
ICMS para a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS e apenas a partir de
15/03/2017, por força de modulação. Ainda que o regime do art. 22A seja
obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção,
diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao
contribuinte por ser regime optativo, instituto com o qual não deve se confundir a
normativa do art. 22A(cogente), e mesmo que possa ser sustentado haver uma
lógica sistemática em relação ao cômputo da base de cálculo do regime do art.
22A com o regime de apuração do PIS/COFINS(em ambos, de certo modo,
receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento do STF para
validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas receitas brutas da
comercialização da produção (faturamento) para os fins do regime do art. 22A,
não competindo ao contencioso administrativo fiscal adotar posição conflituosa
com a legislação infraconstitucional não autorizativa da exclusão. Não se pode
tecnicamente pretender equiparar os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o
regime do art. 22A por serem distintos em sua normatividade, inclusive quanto a
facultatividade do primeiro e a obrigatoriedade do segundo, ademais,
considerando que o recorrente pretende a equiparação, o STF para a CPRB, no RE
1.187.264, Tema 1.048 da Repercussão Geral, firmou que “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. De
qualquer sorte, não deve se confundir os institutos e não compete ao contencioso
administrativo fiscal, quanto ao regime do art. 22A, decidir pela exclusão de
tributos sem amparo legal.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
22
Veja-se que sobre a inclusão, na base de cálculo das contribuições lançadas, de
valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS, vale destacar que a base de cálculo apurada
corresponde àquela definida pela legislação previdenciária, qual seja, a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural própria e da produção
adquirida de terceiros, a saber:
Lei no 8.212/1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR). (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999:
Art.201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:(Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade
Social; e(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)II - zero vírgula um por cento
para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a 70, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de
2001)§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da
receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de
2001)Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e
do equiparado são as seguintes:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
23
IV - o valor bruto da receita da comercialização da produção rural própria, se
produtor rural pessoa jurídica ou da comercialização da produção própria, ou da
produção própria e da adquirida de terceiros, se agroindústria;
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
III - da produção própria ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela
agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1o de
novembro de 2001.
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Portanto, não há previsão legal para a exclusão do valor de tributos, que
eventualmente componham a receita bruta da comercialização da produção, da
base de cálculo.
Por fim, impende destacar que, em juízo de retratação, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou a tese fixada no Tema 994 dos recursos repetitivos,
mencionada pelo recorrente, que passou a vigorar com a seguinte redação: "é constitucional a
inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)".
O motivo, conforme destacado pela Ministra Carmen Lúcia, foi que, em 2021, o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o já mencionado Tema 1.048 da repercussão geral, fixou
tese vinculante em sentido contrário, para permitir essa incorporação. Desde então, esse
entendimento também passou a ser adotado pelas turmas de direito público do STJ.
Destaco que o racional encontra-se em conformidade com a jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Eg. Conselho Administrativo. É ver:
Ac n. 9202-011.051
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua de
previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por
parte da administração tributária.
Assim, não procedem as alegações do contribuinte no sentido de que deveriam ser
excluídos dos montantes de base de cálculo apurado em cada competência os valores de Pis,
Cofins, ICMS.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.201 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720550/2021-88
24
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para a) excluir da base de cálculo das contribuições para a Previdência Social,
incidentes sobre os valores de receita bruta de produtor rural agroindustrial, códigos de receita
4863 e 2158, as notas fiscais decorrentes de operações de vendas à Zona Franca de Manaus – ZFM
(e-fl. 807) e das bases de cálculo das contribuições lançadas os valores referentes às devoluções
de venda.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1145
DF CARF MF
Original